Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA N. 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 505, I, CPC. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso.
2. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio ‘tempus regit actum’.
3. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.